Tribunal: TJSP
Processo: 1003678-84.2013.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1003678-84.2013.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que são
embargantes EDITORA 247 LTDA e GISELE FEDERICCE, é embargado
INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ISES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1003678-84.2013.8.26.0152.50000
Comarca: Cotia (1a Vara Cível)
Embargante: Editora 247 Ltda
Embargada: Instituto Sumaré de Educação Superior Ises Ltda
Juiz: Seung Chul Kim
Voto n. 19.039
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
713/720, afirmando a embargante haver contradição quanto à redução dos
honorários advocatícios devidos aos seus advogados, uma vez que a
fixação dos honorários advocatícios desta demanda possui como base o
Diploma Processual Civil de 2015 e não o revogado Código de Processo
Civil de 1973, visto que a sentença foi proferida em 18/06/2018 (fls.
619-622) e publicada em 22/06/2018 (fls. 623/624), bem como omissa a
fixação dos honorários advocatícios recursais, de maneira cumulativa aos
honorários sucumbências, conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça no Informativo de Jurisprudência do STJ no 648,
publicado em 07 de junho de 2019, violando frontalmente as normas
contidas no art. 85, §§ 2o e 11o do Código de Processo Civil.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Por fim, ainda que a sentença tenha sido proferida na
vigência do CPC/2015, a ação foi proposta na
legislação processual anterior, quando o valor da causa
não se prestava à fixação dos honorários advocatícios,
mas
ao
estabelecimento
da
competência,
do
procedimento e do valor devido pela taxa judiciária,
não podendo a autora ser prejudicada, pois se soubesse
da alteração poderia ter pedido menos, aplicando-se o
disposto no art. 8o do CPC/2015 para fixar-se os
honorários advocatícios por equidade. Deste modo, em
atenção aos critérios do art. 85, § 2o do CPC/2015,
especialmente a pouca complexidade da causa e a
quantidade de trabalho demandada dos procuradores
da parte ré, mas sem ignorar a longa duração do feito,
afigura-se adequado fixar os honorários advocatícios
em R$ 5.000,00, já contemplada a majoração do art.
85, § 11, do CPC/2015 (g.n).
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica